Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO INTEGRAL DA FATURA. CONTRATO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. REDUÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que se abstenha de promover descontos relativos a débitos do cartão de crédito na conta da autora; pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 944,38 (novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Em recurso inominado, a instituição financeira BRB arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no, mérito, alega que agiu no exercício regular do direito, tendo em vista o inadimplemento contratual da parte autora, uma vez que não pagou dívida de fatura de cartão de crédito, gerando o débito integral da dívida, conforme previsto em contrato. Requereu o afastamento da indenização por danos morais. Sem contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMITDADE PASSIVA DO BANCO DE BRASÍLIA S/A. Verifica-se que a parte ré faz parte do mesmo grupo econômico e participam da cadeia de prestação de serviço, sendo que estão interligados na oferta de produtos e obtenção de lucros, sendo de interesse de tal instituição que seus clientes obtenham cartão de crédito, demonstrando a parceria entre eles. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte ré é fornecedores de serviços, cujos destinatário final é a parte autora consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
6. A parte ré não demonstrou que a parte autora autorizou o pagamento de dívida de cartão de crédito através débito automático. O Contrato de Abertura de Conta Corrente é genérico e de adesão, não servindo como prova de que ela estaria autorizada a reter 100% do salário da parte autora para pagamento de dívida de cartão de crédito. Não houve a demonstração da legitimidade do ato, pois retenção de valores na conta corrente para pagamento de dívida de cartão de crédito não se confunde com Contrato de Empréstimo Comum, com autorização de débito em conta corrente acima do limite de 30%, recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085.
7. No caso destes autos, devem ser aplicadas as regras previstas no art. 47 do CDC, regulamentando que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Registra-se, ainda, conforme consignado na sentença: “o contrato assinado pela parte autora sequer faz menção à possibilidade de débito do valor mínimo da fatura na conta da correntista”. Portanto, o dano material deve ser mantido, tendo a parte ré a possibilidade de promover ação regressiva contra aquele que entender ser o responsável pelo ato ilícito.
8. Quanto aos danos morais, houve a demonstração de que a parte autora teve a retenção integral do seu salário, ficando impossibilidade de se alimentar e liquidar as dívidas de aluguel, condomínio e energia. Colocando-a em situação humilhante e vexatória. O fato foi além do mero aborrecimento, contudo, por outro lado, a parte autora confessa que possui dívida de cartão de crédito junto ao BRB Cartão, portanto a fim de não validar a inadimplência, o valor da indenização pelo dano moral deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (hum mil reais).
9. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido conforme fixado na sentença. Decisão mantida quanto aos demais itens.
10. Custas recolhidas pela ré. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.